Tribunal: TJMT
Processo: 1009315-17.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009315-17.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANESSA SILVA TORRES - CPF: 107.607.166-09 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009315-17.2017.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

VANESSA SILVA TORRES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 115,68) e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, RATIFICO a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Não houve a juntada do contrato ou áudio de
call center
,

uma vez que a parte promovida juntou apenas provas unilaterais, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020